Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706954-28.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES GALVAO RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interpostos por VINICIUS RODRIGUES GALVÃO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. RECURSO DOTADO APENAS DE EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO LIMINAR. PETIÇÃO APARTADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DEVEDOR. REGULARIDADE. FORMALIDADE ATENDIDA. TEMA REPETITIVO No 1.132. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. IMPRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 722. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. O caso versa sobre a regularidade da notificação extrajudicial não assinada pelo devedor, bem como a respeito da possibilidade de purgação da mora com a quitação apenas das parcelas vencidas. 2. Nos termos do art. 3o, §5o, do Decreto-Lei no 911/1969, da sentença em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 2.1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem como finalidade impedir a produção de efeitos imediatos da sentença, razão pela qual se faz necessária a realização do pedido por petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. Considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado na própria peça recursal, o pedido não deve ser analisado por falta de observância do procedimento (Acórdão 1761496, 07201508320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023). 3. No caso em tela, o credor fiduciário enviou notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço constante no instrumento contratual. Assim, por força do princípio da boa-fé contratual, cabe ao devedor arcar com as consequências advindas do descumprimento contratual quanto ao dever de comunicar eventuais alterações cadastrais. 3.1. De mais a mais, o Decreto-Lei no 911/1969 dispensa, para a comprovação da mora, a assinatura do devedor no aviso de recebimento da notificação extrajudicial. 3.2. Tema Repetitivo no 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3.3. Precedentes desta Corte: Acórdão No 1790616, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1764753, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1780184, Relator Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Órgão 6a Turma Cível; Acórdão No 1769588, Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, Órgão 3a Turma Cível, Acórdão No 1759930, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, Órgão 4a Turma Cível. 5. Em débitos oriundos de contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel, regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, a purgação da mora pelo pagamento caracteriza-se apenas com a quitação da integralidade do débito, incluindo, assim, as parcelas vencidas e vincendas. 5.1. Tema Repetitivo no 722 do STJ: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” 5.2. Precedentes desta Corte: Acórdão No 1193589, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1786973, Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1677995, Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, Órgão 8a Turma Cível; Acórdão No 1395965, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, Órgão 3a Turma Cível. 6. Apelação conhecida e desprovida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime dos recursos repetitivos, no REsp 1.418.593/MS (Tema 722) e no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), conforme ementas a seguir transcritas: TEMA 722: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2014). TEMA 1.132: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Quanto ao pleito de concessão de medida liminar, tem-se que só se autoriza tal medida se presentes os requisitos de existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e se ficar demonstrada a probabilidade do direito. In casu, não evidenciado o requisito da viabilidade de êxito do recurso, indefiro a medida limitar suscitada. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido em ID 58252178, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031